Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-93.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de indébito, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Prazo quinquenal relativo a dívida líquida assumida por instrumento particular, na forma do art. 206, § 5o, I do CC – Atingimento do prazo desde

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de indébito, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Prazo quinquenal relativo a dívida líquida assumida por instrumento particular, na forma do art. 206, § 5o, I do CC – Atingimento do prazo desde o último ato para o interromper, no anterior processo executivo – Inteligência do art. 202, parágrafo único do CC – Dívida, todavia, que não foi extinta, senão a pretensão de cobrança do crédito, tanto judicial quanto extrajudicialmente – Condenação da ré na obrigação de se abster de realizar novas cobranças, por ato próprio ou de terceiros, sendo objetiva e solidária sua responsabilidade, na forma dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC – Multa, todavia, incabível nesta fase processual, sendo controvertida a exigibilidade da obrigação, mas não sua constituição regular ou o inadimplemento.

INDENIZAÇÃO – Afastamento – Inexistência de danos materiais, por indébito ou cobrança irregular, sendo incontroversa a existência do crédito – Danos morais inexistentes – Ausência de cobrança excessiva ou vexatória pela ré, senão advertência quanto ao uso das medidas cabíveis para a satisfação do crédito inadimplido – Cobrança da dívida que se confunde com as demais existentes sob o nome do autor – Reversão da sucumbência, segundo o artigo 86, parágrafo único do CPC. Recurso do autor não provido, recurso da ré parcialmente provido.